Tribunal: TJBA
Processo: 8086982-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086982-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CECILIA MARIA PARANHOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO
JURÍDIC
A

ENTRE AS PARTES
COMPROVADA
. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR EM NOME D
A
CONSUMIDOR
A
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nos casos de inclusão indevida em bancos de dados negativadores, cabe ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar, sendo a prova do dano
in re ipsa
.

2. Em razão da existência de inscrições anteriores no cadastro de proteção ao crédito em nome da apelante, resta afastado o dever de indenizar, ante à incidência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8086982-86.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CECILIA MARIA PARANHOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)